Tribunal: TJBA
Processo: 8018191-56.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018191-56.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: KATIA DE JESUS MENDONCA

Advogado(s)
:
JARBAS WALLISON NUNES MOTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação de busca e apreensão diante da descaracterização da mora pelo reconhecimento de cobrança abusiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que descaracterizou a mora da devedora sem exigir o depósito prévio de valor incontroverso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não apresenta qualquer vício, tendo apreciado expressamente a matéria ao concluir que a cobrança abusiva de capitalização diária (não pactuada de forma clara) afasta a mora por incidir no período de normalidade contratual.

4. Conforme entendimento pacificado (Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça), a descaracterização da mora decorre de pleno direito da própria cobrança abusiva, o que inviabiliza a ação de busca e apreensão e dispensa o depósito de valor incontroverso para essa finalidade.

5. Os argumentos trazidos pela embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, objetivo incabível na estreita via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que aplica a tese de descaracterização da mora por abusividade contratual, rejeitam-se os embargos de declaração opostos com o fim de rediscutir o mérito da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8018191-56.2024.8.05.0274,
em que é embargante
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e embargada
KATIA DE JESUS MENDONCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.